Tribunal: TJDFT
Processo: 0706958-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. REQUISITOS. ATENDIMENTO. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR. PERCENTUAL REDUZIDO. DESPESAS E ENCARGOS TABALHISTAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame na decisão judicial impugnada. Analisar as questões trazidas pelo agravante (recurso especial pendente e ausência de caução) por esta via, antes do pronunciamento pelo juízo de origem, seria clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido.
2. O art. 835 do Código do Processo Civil estabelece a ordem a ser observada para a realização de penhora e prevê, entre as últimas hipótese, a penhora sobre percentual no faturamento de empresa devedora.
3. O art. 866 do CPC disciplina que: "Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel."
4. A penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, somente admitida caso seja demonstrada a ausência ou a inviabilidade de outros bens penhoráveis.
5. Para que possa ocorrer a penhora sobre o faturamento da empresa, o Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 866 do CPC, fixou os seguintes requisitos: 1) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; 2) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e 3) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial” (AgInt no AREsp n. 1.640.715/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).
6. Na hipótese, o percentual de 30% é elevado para a penhora do faturamento auferido pela empresa, que possui diversas despesas e encargos trabalhistas. Ademais, o crédito exequendo é elevado.
7. Percentual da penhora reduzido de 30% para 10% sobre o faturamento da empresa.
8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.